Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711250-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Hélio Lopes dos Santos em favor de WILLIAN PEREIRA DO NASCIMENTO, tendo como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Em 23/03/21 o ora paciente foi autuado em flagrante delito por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, em 27/03/21. Alega o impetrante, em síntese, não estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, que o autuado é deficiente visual e integra o grupo de risco da Covid-19, e que não oferece risco à ordem pública, pugnando, então, pela concessão de liberdade provisória. Diz que o paciente possui endereço certo e possui trabalho lícito. Salienta que não há indícios de que o acusado, se estiver em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do paciente. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 24931604 - Pág. 4 dos autos, conforme transcrevo: “(...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas: 3 porções de maconha com massa de 29,63 g e 8 comprimidos de Rohypnol. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista a ação policial, indicando os autores dos fatos como vendedores da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado João Victor foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, cuja sentença encontra-se com transito em julgado, além de passar por este NAC em 15/01/2020 pelo mesmo fato aqui apurado, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória. No mesmo sentido, o autuado Willian Pereira possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, assim como passou por este NAC em 07/01/2020 pelo mesmo delito aqui apurado, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, medida essa incapaz que frear a sua atuação criminosa. Tais circunstâncias corroboram a necessidade da segregação cautelar dos autuados: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR DE ALMEIDA DUARTE, nascido em 18/08/1999, filho de RONEI DE OLIVEIRA DUARTE e de ROSINEIDE DE ALMEIDA SILVA, e de WILLIAN PEREIRA DO NASCIMENTO, nascido em 06/11/1999, filho de JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO RODRIGUES e de MARINETE PEREIRA DOS REIS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio das informações trazidas no boletim de ocorrência, ,no laudo provisório, no auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos colhidos do APF, que apontam que WILLIAN PEREIRA DO NASCIMENTO traficava entorpecentes ilegais com divisão de tarefas conjuntamente com os outros indivíduos presos em flagrante no local dos fatos. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela reiteração da conduta. Basta observar que o paciente possui contra si condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (processo no 2018.01.1.032932-6, data do trânsito em julgado definitivo em 09/07/2019), assim como, no dia 06/01/2020, foi preso em flagrante por, em tese, ter praticado tráfico de drogas, passando pelo NAC em 07/01/2020, tendo sido beneficiado pelo relaxamento da prisão preventiva em 05/05/2020 (processo no 0705045-71.2020.8.07.0001, ID Num. 62407549). Ora, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, EXTENSA FOLHA CRIMINAL E CUMPRINDO PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE PREPARADO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas qualificado, para a garantia da ordem pública, porquanto possui condenações criminais definitivas, extensa folha penal e cumpria regime domiciliar, mas insistiu em permanecer no mundo do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. A alegação de flagrante preparado não procede, porquanto não restou comprovado nos autos, tendo o juízo considerado válido o flagrante, não havendo que se cogitar de aplicação da Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1318523, 07017291920218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. No que tange ao argumento da defesa de que o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19 e que tem visão monocular, verifico que a prisão cautelar que lhe foi imposta não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário e também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque, independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como a VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, constam: “3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”, segundo consta da notícia veicula no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020”[1] A três, porque a impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1](Disponívelem https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 09 de julho 2020). Brasília, 23 de abril de 2021 10:31:49. ROBSON BARBOSA Desembargador